Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-24.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000062-24.2020.8.14.0115

APELANTE: VALTER JUNIOR SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal seguida de morte. Pedido de absolvição com fundamento em legítima defesa. Inviabilidade. Dosimetria. Reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Reforma da pena-base. Redução da pena. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Valter Júnior Santana contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal. A defesa pleiteia, preliminarmente, a manutenção da liberdade do recorrente. No mérito, requer a absolvição por legítima defesa ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 129 do CP. Alternativamente, postula a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) ratificar o direito de apelar em liberdade; (ii) examinar a possibilidade de absolvição por legítima defesa; (iii) avaliar o cabimento da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do CP; e (iv) verificar a necessidade de reforma da dosimetria da pena, com eventual reconhecimento da confissão e alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade do apelante foi assegurada pelo juízo de origem, que não verificou a presença dos requisitos da prisão preventiva, não havendo nada a ser analisado a esse respeito em sede de apelação.

4.

A tese de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório. O réu, após discussão em ambiente de bar e sob influência de álcool, desferiu golpe de faca na vítima sem comprovação de agressão atual ou iminente. Os meios utilizados não se mostraram necessários à suposta agressão, sendo certo que o recorrente teve oportunidade de ir embora antes do fatídico acontecimento, o que não fez, afastando a excludente de ilicitude.

5.

A causa de diminuição do art. 129, § 4º, do CP também é incabível, pois não se comprovou a prática do delito sob domínio de violenta emoção em razão de injusta provocação da vítima. A discussão mútua em ambiente etílico não caracteriza a hipótese legal.

6.

A dosimetria da pena deve ser reformada. A fixação da pena-base acima do mínimo legal careceu de fundamentação concreta quanto à negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Assim, a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

7.

A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Todavia, por estar a pena já no patamar mínimo, aplica-se a Súmula 231/STJ, que impede a redução abaixo do mínimo legal.

8.

Diante da nova pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, é cabível a fixação do regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 129, § 3º e § 4º, e 33, § 2º, “c”; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/06/2022, DJe 20/06/2022; STJ, AgRg no HC 730.636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 15/12/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 753.304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 14/12/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por

VALTER JÚNIOR SANTANA
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 15343621).

Em suas
razões
(ID 15343622 e ss.), pede, preliminarmente, a ratificação da decisão que lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pede sua absolvição, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, seja reconhecida e aplicada a atenuante de confissão espontânea e a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do CP, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões
recursais (Id. 15343637), o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
provimento parcial
do

recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão (ID 15913416)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 15343560):

“(...) Narram os autos que, no dia 12/12/2019, por volta das 02h00 da madrugada, no bar Rei da Pinga, localizado na entrada do Bairro Jucelândia, s/n, município de Novo Progresso/PA, VALTER JUNIOR SANTANA com manifesta intenção homicida (animus necandi) - por motivo fútil - golpeou à vítima ABÍLIO DE ARAÚJO com uma arma branca, tipo faca, levando-o a óbito, conforme se vê no bojo do processo em epígrafe.

No dia, hora e local dos fatos, o acusado e a vítima estavam no bar denominado Rei da Pinga, quando começaram a discutir e VALTER JUNIOR SANTANA atentou contra a vida do ofendido ao desferir um golpe de faca em ABÍLIO DE ARAÚJO na região abdominal, o qual foi a óbito no hospital horas depois em decorrência da conduta praticada pelo denunciado.

Em sede policial a (f. 10), o acusado confessou o homicídio praticado contra vítima.

Vê-se que o homicídio praticado foi realizado em virtude de ter ocorrido um desentendimento entre o acusado e a vítima, motivo pelo qual fez com que VALTER JUNIOR SANTANA desferisse uma facada contra o ofendido, levando-o a óbito horas mais tarde. (...)”

Após regular instrução, a conduta foi desclassificada de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, condenando o apelante na forma antes deduzida.

São os fatos.

1 – DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE:

A defesa pede que seja ratificada a autorização dada ao recorrente para apelar em liberdade.

O juízo
a quo
garantiu ao insurgente o direito de recorrer solto, afirmando não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, não havendo nada a ser revisto em sede de apelação.

2 – DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA:

A defesa pede a absolvição da apelante, sob o argumento de que agiu em legítima defesa ou, ainda, o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do CP, vez que teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Analisarei os pleitos conjuntamente, pois enfrentam a mesma matéria fática.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Em que pese não contestadas, observo que autoria e materialidade delitiva restaram fartamente provadas nos autos, com destaque para o Laudo de Exame Cadavérico, constante ao ID 15343617, o qual concluiu que a vítima morreu por choque hemorrágico, após lesão corto-contusa provocada por arma branca, e para os depoimentos tomados em juízo, inclusive a confissão do apelante.

No que se refere à insurgência, ou seja, as alegações de que o recorrente agiu em legítima defesa ou após injusta provocação da vítima, não há como prosperar, explico.

De acordo com depoimentos tomados em juízo, o apelante, após uma acalorada discussão com a vítima, lhe desferiu uma facada, com a faca que utilizava para comer, sem a intenção de matar.

O próprio réu afirmou (como consta em suas razões recursais) que se encontrava bebendo e, após começarem a discussão, a vítima lhe ameaçou de morte, dizendo que iria pegar uma arma em seu carro. Assim, quando a vítima teria se levantado para ir em direção ao veículo, o recorrente lhe desferiu a facada.

Consta dos autos, ainda, que, em seguida, o agressor fugiu em uma moto, enquanto a vítima foi socorrida por terceiros.

Fica claro, assim, que o recorrente teve tempo de se afastar, de sair em sua moto e evitar o deslinde trágico, mas, preferiu supor que a vítima ia se armar e se antecipou, desferindo-lhe uma facada, que foi suficiente para lhe levar a óbito.

Tenho, assim, que os meios empregados pelo insurgente não se mostraram necessários para repelir a agressão que supôs iminente, não se configurando a legítima defesa reclamada, inviabilizando, portanto, o pleito absolutório.

Da mesma forma, entendo que não deve ser reconhecida a
causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do CP, vez que não restou comprovado nos autos que o agente cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mas, ao contrário, vítima e réu discutiam alcoolizados, trocando agressões verbais, não havendo nada que indique consistência na ameaça proferida pela vítima e que levasse o réu a perder o domínio de seus atos.

3 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa traz, como pleito alternativo, a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja reduzida e seja reconhecida a atenuante da confissão.

Tem razão a defesa.

Para melhor análise do alegado, vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“(...) Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes imaculados, frente ao disposto no art. 5°, LVII, da CF. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los. O motivo do crime é comum à espécie.
As circunstâncias do crime são graves, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de faca conforme constante no laudo de exame cadavérico, bem como na presença de diversas pessoas
. Afiro consequências normais à espécie nada tendo a se valorar como fator extrapenal.
O comportamento da vítima colaborou, em parte, para a prática do delito
.

Destarte, à vista das circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão
.

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Ausentes causas de aumento e diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão.

Em consonância com o art. 33, § 2°, "b", do CP, o réu deverá cumprir a pena em regime semiaberto. (...)”

Ainda, ao afastar o reconhecimento da atenuante da confissão, assim registrou a sentença:

“(...) Quanto a existência da atenuante da confissão espontânea do agente, prevista no art. 65, III, "d", do CP, tenho-a como incabível, vez que, durante a fase instrutória e durante o interrogatório, o réu confessou o delito, porém alegou a tese da legítima defesa, ou seja, cuida-se de confissão qualificada, reiteradamente rechaçada pelo STJ. (...)”

Como se vê, a magistrada sentenciante considerou negativo o vetor referente às circunstâncias do delito, trazendo, porém, argumentos que não são suficientes para o incremento da pena. Ademais, reconheceu que o comportamento da vítima colaborou, em parte, para a prática do delito, sem, porém, considerar esse fato no cálculo, fixando a pena-base em 06 (seis) anos, portanto, 2 (dois) anos acima do patamar mínimo.

Verifico, porém, que não há elementos concretos nos autos que sustentem a negativação dos vetores do art. 59 do CP, devendo ser reformada a pena-base para o mínimo legal.

No que se refere à atenuante da
confissão, deve ser reconhecida, pois, c
omo é cediço, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, extrajudicial e, inclusive, com retratação em juízo, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

A esse respeito, leia-se:

“(...) 13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então. (...)”

(STJ, Terceira Seção, AREsp 2123334 / MG, Rel. Min. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 02/07/2024)

“(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.
3. A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)
. 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 15/12/2022) (destaquei)

“(...) 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador. (...)”

(STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)

Passo a reforma necessária.

Observados os parâmetros do art. 59 do CP e ausente a negativação de qualquer deles, conforme fundamentação, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão que, porém, não terá incidência no cálculo, uma vez que a pena já se encontra no patamar mínimo, conforme orienta a Súm. 231/STJ.

Ausentes agravantes.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,
torno a sanção definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Fixo o regime inicial aberto para seu cumprimento, em obediência ao art. 33, §2º, ‘c’, do CP.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

4 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/04/2025